Tribunal: TJPA
Processo: 0815224-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815224-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO ROBERTO BARROS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA CARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
A segregação não se justifica pois não estão configurados os motivos ensejadores da prisão preventiva. O paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, tem profissão definida e residência na cidade de Salinópolis, diga-se, bem distante do distrito da culpa, não havendo nos autos notícia de que esteja envolvido na prática de delitos ou em atos que desabonem a sua conduta social, não demonstra ser perigoso para convívio à sociedade e não responde a outros processos criminais.
É importante observar que, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão cautelar se apresenta como medida de exceção e deve vir respaldada em elementos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto em que praticada a infração, especialmente com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que prevê a prisão como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 282, § 6º do CPP
a prisão preventiva somente será determinada, quando não for possível a aplicação de outra medida cautelar. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Maurício Roberto Santos Martins
,
contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso por força de pedido de autoridade policial que representou pela prisão preventiva deste e de outros alvos, em razão de investigações do Inquérito nº02.2021.100895-3º qual apura a prática de crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, sendo a medida cautelar deferida pelo Juízo em 12/12/2021 e cumprida no dia 16/12/2021.

De acordo com a defesa o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, além de ostentar condições favoráveis a liberação, sendo primário, com ocupação lícita (vendedor) e residência fixa, contudo, a autoridade impetrada indeferiu o pedido, mesmo tendo o representante do Ministério Público se manifestado favorável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ao final, a defesa requer a concessão de liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, pugnando ao final, pela concessão da ordem em definitivo.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Des. Eva do Amara Coelho, que deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos, verbis:

“
Como se sabe, a prisão preventiva é cabível somente nas estritas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, se houver prova da existência do fato e indício suficiente de autoria, requisitos também necessários para a propositura de ação penal.

No entanto, ao menos em análise de cognição sumária, é possível identificar o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, vez que consta nos autos declaração de seu empregador que no dia e hora do crime, o coacto se encontrava cumprindo expediente na loja Ellemoveis, em Salinópolis-PA, conforme Id. 7664244.

Assim,
DEFIRO
o pedido de liminar e determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
MAURICIO ROBERTO BARROS MARTINS”

A seguir, a autoridade tida como coatora, apresentou informações nos seguintes termos (ID
7803870)
:

“Com relação ao mérito processual, trata-se de medida cautelar sigilosa representada pelo Delegado de Polícia Civil Luiz Renato Nunes Barata, que objetivava a decretação da prisão preventiva do ora paciente e demais alvos, assim como a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos mesmos, considerando os indícios de autoria e materialidade angariados ao longo do inquérito policial nº 02/2021.100895-3, que apura a suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal).

A Autoridade Policial ao fundamentar o pedido, narrou in verbis: Foi instaurado o Inquérito Policial por Portaria nº 02/2021.100895-3, noticiando a que na data de 08 de outubro de 2021, a vítima Sra. PATRICIA OLIVEIRA FREIRE, a empresa a qual é proprietária foi tomada de assalto, EXCLUSIVE MEN BARBEARIA, foi tomada de assalto, por dois indivíduos que estavam em um Carro de Passeio tipo Onix Hatch sendo que um deles, depois identificado como JEAN PEIXOTO AMARO, portando arma de fogo subtraíram os pertences dos empregados e clientes que se encontravam no local, dentre os objetos subtraídos estavam um aparelho Iphone pertencente a relatora, um aparelho celular também Iphone de cor preta dentre outros objetos, e que os meliantes de posse da aparelho da relatora conseguiram efetuar foi transferência via PIX no valor de R$ 636,001tendo corno favorecido o nacional JEAN PEIXOTO AMARO, que foi de pronto identificado via rede social FACEBOOK com um dos autores do delito e era a pessoa que no momento do delito portava a arma de fogo, assim como também foi transferido via PIX o valor de RS 900,00 em favor de IZABELA DOS SANTOS GALVÃO, que diante das informações coletadas foi determinado o tombamento do presente inquérito por portaria.

DAS DILIGÊNCIAS E DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO - Assim que tombado o inquérito policial de referência, iniciaram-se as diligências para a apuração da materialidade, autoria e circunstâncias do fato.

Para tanto foi ouvida a vítima PATRICIA OLIVEIRA FREIRE, que em síntese reafirmou as declarações acostadas no Boletim de Ocorrência.

Foi ouvido a vítima MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MARTINS, que era cliente do estabelecimento comercial e foi lhe subtraído entre outros objetos um aparelho celular e descreve as circunstâncias do evento delituoso.

Ouvido a vítima DANIEL DE SOUZA MORAES, funcionado da Barbearia, em seu depoimento confirmou o delito e seu desenvolvimento. Que em seguida conseguimos identificar a beneficiária de um dos depósitos PIX senhora IZABELA, DOS SANTOS GALVÃO, que em seu depoimento declinou ser estudante de odontologia e namorar com o Sr. IGOR MICHEL DE JESUS, que não conhece a pessoa de PATRÍCIA OLIVEIRA FREIRE, que não conhece o nacional JEAN PEIXOTO, indagada conhecia o nacional MAURICIO MARTINS, esta nega conhecê-lo, e que a testemunha afirmou que empresta a sua conta para seu namorado IGOR MICHEL DE JESUS, porém afirma que depois de ter conhecimento do depósito de R$ 900,00 indagou seu namorado sobre esse valor, o mesmo afirmou não saber quem poderia ter depositado, que porém poderia ser proveniente de apostas.

Ouvido, o nacional IGOR MICHEL DE JESUS, este afirma que trabalha como gerente da empresa de aposta 91sport, que namora a Sra. IZABELA DOS SANTOS GALVÃO, que afirma que no dia e hora do fato delituoso encontrava-se estava fazendo um serviço de colocação de cortina, declinando uma testemunha filmagens do prédio que estava, no momento do referido roubo. Que durante a oitiva do declarante e ao ser confrontado com a foto do representado JEAN PEIXOTO AMARO, declinou acreditar que JEAN PEIXOTO fez o depósito na conta de sua namorada para mascarar a origem do dinheiro, caso a polícia conseguisse chegar até o mesmo, pois pelo fato do declarante utilizar a conta de sua namorada as vezes para receber dinheiro de aposta tentaria camuflar a origem dos valores, que o declarante orientou a sua namorada a não gastar o valor, pois não sabia a origem de tal dinheiro, que conhece JEAN PEIXOTO de vista, e que tal pessoa faz muitas apostas.

Durante as investigações foi recebido denúncia anónima que o outro envolvido no roubo tratava-se do nacional CHARLES DARLIAN RIBEIRO COSTA e que em função das denúncias foram chamadas as vítimas DANIEL DE SOUZA MORAES, que foi confrontado com a fotografia do indigitado capturadas em redes sociais e de pronto reconheceu como um dos autores do delito o nacional CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA e JEAN PEIXOTO AMARO e MAURÍCIO ROBERTO MARTINS, também reconhecido em fotografia de redes sociais, como os autores do delito, assim como também foi procedido com a vítima PATRÍCIA OLIVEIRA FREIRE, que também reconheceu CHARLES DARLLAN e JEAN PEIXOTO AMARO como os meliantes os autores do delito.

Em seguida de posse dos dados cadastrais do aparelho celular, conseguimos através de informações oriundas das operadoras, identificar que o aparelho celular pertencente a vítima PATRÍCIA OLIVEIRA FREIRE, havia sido cadastrado em nome de STEFANY SAMANTHA MACIEL PINHEIRO, que em seu depoimento confirma terá adquirido o aparelho, na venda de churrasco onde trabalha, pelo valor de R$2.000,00 de um indivíduo que no entanto acabou por desistir do negócio após tomar conhecimento que o aparelho estava bloqueado, não declinando o nome da pessoa que lhe repassou o aparelho e que em função do aparelho está bloqueado, desfez o negócio.

Que de posse dessa informação, mais uma vez foram requeridas as operadoras, os dados cadastrais e que soubesse que o aparelho foi registrado em nome de EDYELE MAEVE CORDEIRO LOPES, que intimada compareceu nesta unidade policial e em seu depoimento afirmou ter sido presenteada com o aparelho pelo seu companheiro LEONARDO BRAGA PINTO, que também ouvido em depoimento afirmou que tinha comprado o aparelho celular do nacional CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA, que o depoente é amigo de infância de DARLLAN e que LEONARDO ao tomar conhecimento que sua companheira fora intimada pela polícia e que tratava-se do aparelho celular vendido por DARLLAN, o depoente procurou DARLLAN para tentar desfazer o negócio e que DARLLAN nesse momento ameaçou de morte o depoente.

A representação policial foi recebida pelo Juiz Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, que encaminhou ao Promotor de Justiça, para apresentação de manifestação sobre a pertinência e necessidade das medidas postuladas-Id. 43499428, de onde destacamos o seguinte excerto:

Segundo síntese dos fatos, no dia 08/10/2021, Jean Peixoto Amaro, Charles Darllan Ribeiro da Costa e Mauricio Roberto Barros Martins realizaram um roubo na empresa Exclusive Men Barbearia, utilizando uma arma de fogo para a consumação do delito. Sendo assim, os investigados levaram vários objetos das vítimas que estavam presentes no estabelecimento, incluindo aparelhos celulares e transferências de dinheiro por meio da ferramenta PIX.

É importante mencionar que os investigados foram identificados pelas vítimas, através de fotografias capturadas em redes sociais, como os autores do delito em questão.

O art. 312 do Código de Processo Penal dita os requisitos para se decretar a prisão preventiva, indicando que "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (fummus comissi delicti) "e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (periculum libertatis) "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

A prova da existência do crime (materialidade) decorre de um juízo de certeza da ocorrência do fato típico que, no presente caso, está consubstanciado através câmera de segurança e reconhecimento dos autores do crime por meio de depoimento das vítimas.

Já o indício suficiente de autoria é um juízo de probabilidade de que alguém possa ser autor de um crime, sendo isto induzido por um fato demonstrado ou por um dado objetivo, já que a lei não exige prova para este quesito específico, mas tão apenas indícios sólidos, de acordo com o STJ que já decidiu que "para a decretação da prisão processual não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta" (HC 310.944).

Vale registar que a qualificação "suficiente" aponta que não serve qualquer indício de autoria para a prisão, mas tão somente aquele que se apresente convincente.

Então, mesmo que não se exija prova concludente da autoria delitiva, um mínimo de boas razões para se considerar os sujeitos como agentes do delito deve ser documentada nos autos de forma razoável, superando assim a barreira da mera possibilidade e alcançando a seara da probabilidade, conforme nos ensina a doutrina:

Deve distinguir entre juízo de probabilidade e juízo de possibilidade, visto que em sede de cautelares não se pode falar em juízo de certeza. Seguindo a Lição de Carnelutti, existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões favoráveis ou contarias à hipótese são equivalentes.

O juízo de possibilidade prescinde [não depende] da afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou vice-versa. (LOPES Jr, Aury. Prisões Cautelares, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 89).

Assim, tais indícios de autoria superam a mera possibilidade e revelam probabilidade neste caso na medida em que se tem provas documentadas pela autoridade policial.

Superado o fummus comissi delicti, acerca do periculum libertatis ao tutelado pelo dispositivo legal em questão, temos o seguinte.

A prisão deve ser decretada para garantia da ordem pública, entendida esta como "a paz e a tranquilidade social, que deve existir no meio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade".

O modus operandi (ações praticadas no caso) se deu através do uso de veículos distintos conduzidos pelos suspeitos (carro e moto) para garantir uma fuga rápida, e também se utilizaram de ameaças contra as vítimas e uma arma de fogo para lograrem êxito na conduta criminosa, o que revela uma índole criminosa capaz de caracterizar como elevada a periculosidade dos agentes, gerando risco à ordem pública e permitindo a caracterização do presente requisito, conforme jurisprudência do STF, que já decidiu que "quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de

estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública" (HC 97.688). E na mesma linha foi o STJ, que entende que a ordem pública fica "vulnerada em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso" (AgRg no HC505.651).

Em 12 de dezembro de 2021, o Juiz Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares verificou a necessidade de decretar a custódia do paciente e demais representados (Jean Peixoto Amaro, Charles Darllan Ribeiro da Costa e Mauricio Roberto Barros Martins), em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar - fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria no crime em apuração, conforme excerto da decisão Id. 44663729, abaixo transcrita:

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão vislumbrar que estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Quanto ao primeiro requisito, destaco que o indiciado JEAN PEIXOTO AMARO foi quem recebeu a transferência de valores via PIX por meio do celular roubado da vítima Patrícia, proprietária da barbearia. Ademais, o nacional foi reconhecido pela referida vítima como aquele que adentrou na barbearia com uma arma de fogo, conforme consta no auto de reconhecimento apresentado pela autoridade policial.

O celular de Patrícia foi encontrado pela polícia com Leonardo Braga Pinto, tendo o mesmo relatado que o comprou de CHARLES DARLLAN RIBEIRO DA COSTA.

Referido suspeito foi reconhecido pelos ofendidos Patrícia e Daniel como sendo o condutor da moto utilizada pelos assaltantes para empreender fuga.

MAURICIO ROBERTO BARROS MARTINS, por sua vez, foi reconhecido por Daniel como aquele que participou do crime com Jean na barbearia, passando-se, primeiramente, por cliente do estabelecimento.

Portanto, é de se destacar que a conjugação da análise de provas até então colacionadas aos autos demonstra evidenciado que os representados praticaram, em tese, o delito de roubo ora em apuração.

Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delict resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida MAURICIO ROBERTO BARROS MARTINS, por sua vez, foi reconhecido por Daniel como aquele que participou do crime com Jean na barbearia, passando-se, primeiramente, por cliente do estabelecimento.

Portanto, é de se destacar que a conjugação da análise de provas até então colacionadas aos autos demonstra evidenciado que os representados praticaram, em tese, o delito de roubo ora em apuração.

Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delict resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com uso de arma de fogo, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Assim vem sendo comumente decidido pelos tribunais pátrios: (...)

Destaca-se, ainda, que CHARLES responde a outro processo também pelo crime de roubo, indicando que sua liberdade poderá implicar na reiteração da delitiva e, consequentemente, pôr em risco a ordem pública.

Em 16 de dezembro de 2021, a defesa técnica do paciente Mauricio Roberto Barros Martins requereu a liberdade provisória ao Juízo de 1º Grau, conforme os fatos e fundamentos apresentados na petição Id. 45365145.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará via sistema Pje, sendo que a manifestação do Promotor de Justiça foi apresentada somente após o expediente ordinário do dia 17 de dezembro de 2021 (início do recesso forense), conforme Id. 45498030.

Com o término do recesso forense, o Juiz Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares deferiu a habilitação dos advogados postulantes (Id. 46690178) e indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor de Mauricio Roberto Barros Martins direcionado ao primeiro grau (Id. 46759892).

O inquérito policial foi relatado, concluído e remetido à Justiça, sendo distribuído sob o nº 0820028-18.2021.8.14.0401, tendo sido determinado sua redistribuição para regular processamento no feito.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhadas em anexo”

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pela

concessão

da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração aponta
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, eis que não estariam presentes seus requisitos ensejadores. Vejamos:

Conforme se extrai dos autos, o paciente
foi preso por força de pedido de autoridade policial que representou pela prisão preventiva deste e de outros alvos, em razão de investigações do Inquérito nº02.2021.100895-3º qual apura a prática de crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP, sendo a medida cautelar deferida pelo Juízo em 12/12/2021 e cumprida no dia 16/12/2021.

Em seguida, a defesa do paciente requereu a liberdade provisória ao Juízo de 1º grau (ID 45365145) que indeferiu o pedido (ID 46759892), apesar de ter obtido parecer favorável do representante do Ministério Público (ID 4549830).

Conforme esclarece ao impetrante, no dia do cometimento do crime (08/10/2021), o
ora paciente que é natural da cidade de Salinopólis-Pa, encontrava-se trabalhando na referida cidade, conforme declaração de sua empregadora, proprietária da Loja Ellemoveis (ID 7664244 - Pág. 1), local onde o mesmo trabalha desde de 01/03/2021, conforme faz prova sua CTPS (ID 7664244 - Pág. 4), sendo estes
motivos suficientes para ensejar sua liberdade provisória.

A defesa aponta, ainda, que o paciente possui bons antecedentes (não responde a outros processos criminais) e ostenta condições pessoais favoráveis à liberação, eis que possui residência fixa, ocupação lícita e domicílio na cidade de Salinópolis/Pa., diga-se, bem distante distrito da culpa (Belém), não demonstrando ser perigoso para convívio à sociedade.

É importante observar que, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão cautelar se apresenta como medida exceção e deve vir assentada em elementos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto em que praticada a infração, especialmente com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que prevê a prisão como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 282, § 6º do CPP
a prisão preventiva somente será determinada, quando não for possível a aplicação de outra medida cautelar.

Como bem delineado no parecer ministerial,
in verbis
:
“
inobstante a materialidade do crime se reste comprovada, se refletindo à autoria em face de reconhecimento fotográfico em desfavor do paciente; advertimos que a incursão de fato novo, qual seja, possível álibi, escurece os indícios de probabilidade incutidos contra o paciente. Na ocasião, há declaração de presença do investigado em seu ambiente de trabalho; dando conta de que, na hora da ocorrência do delito, o inculpado encontrava-se no Município de Salinópolis, distante de onde acontecera o crime rechaçado (ID 7664244). Destarte, frisamos que a prestação de informação foi regida sob as penas da lei, corroborada por apresentação da carteira de trabalho do paciente, devidamente assinada desde o dia 01/03/2021.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do
writ
, entendendo configurado o constrangimento ilegal, razão pela qual concedo a ordem em definitivo e ratifico a liminar anteriormente concedida ao paciente Maurício Roberto Santos Martins, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 22/02/2022